Tribunal: TJPA
Processo: 0813347-10.2024.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 11984 - Medidas Protetivas
Data de julgamento: 2025-11-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0813347-10.2024.8.14.0051

APELANTE: YURI MELO NAVARRO GONCALVES

APELADO: PRISCILA DE SOUSA PONTES

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS. PALAVRA DA VÍTIMA. IN DUBIO PRO TUTELA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta por Yuri Melo Navarro Gonçalves contra sentença do Juízo da Vara Especializada em Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Santarém, que deferiu, liminarmente, medidas protetivas de urgência em favor de P. D. S. P., com base em episódios de agressões verbais e ameaças reiteradas, registradas documentalmente e corroboradas por áudios e conversas por aplicativo de mensagens. As medidas fixaram o afastamento do requerido do entorno da vítima, vedação de contato e de frequentar os mesmos espaços, com prazo inicial de um ano, prorrogável conforme persistência do risco. A defesa recursal sustenta ausência de prova suficiente e contemporaneidade da ameaça, pleiteando a revogação das medidas por inexistência dos requisitos legais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os pressupostos legais — fumus boni iuris e periculum in mora — para a concessão das medidas protetivas de urgência previstas na Lei nº 11.340/2006; e (ii) analisar se há desproporcionalidade na manutenção das medidas impostas, em face dos direitos individuais invocados pelo recorrente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

As medidas protetivas de urgência previstas na Lei Maria da Penha possuem natureza jurídica de tutela inibitória e caráter autônomo, bastando, para sua concessão, a demonstração de indícios razoáveis de ameaça ou violência à integridade da mulher, nos termos do art. 22 da Lei nº 11.340/2006 e do Tema 1.249 do STJ, sem necessidade de processo penal em curso.

A cognição exigida para o deferimento das medidas é sumária, fundada na lógica do princípio da precaução ou do in dubio pro tutela, de modo que, diante de risco atual ou iminente à integridade física ou psicológica da vítima, justifica-se a tutela de urgência, conforme art. 19, § 4º, da mesma lei.

A palavra da vítima, especialmente em contexto de violência doméstica e familiar, tem especial relevância probatória quando harmônica e corroborada por outros elementos constantes nos autos, como boletim de ocorrência, áudios e prints de conversas, o que restou configurado na hipótese.

A alegação genérica de ausência de risco atual, bem como de prejuízo à vida social do recorrente, não se sobrepõe ao princípio da dignidade da pessoa humana e à função protetiva das medidas de urgência, que visam assegurar a incolumidade da mulher em situação de vulnerabilidade.

A sentença proferida observa os requisitos legais, apresenta fundamentação clara e suficiente, e adota medidas proporcionais à gravidade dos fatos noticiados, não configurando sanção penal, mas tutela preventiva compatível com o ordenamento jurídico.

A reavaliação das medidas deve ocorrer quando evidenciado o esvaziamento da situação de risco, nos termos do Tema 1.249/STJ, o que não foi comprovado pelo apelante, que não apresentou qualquer fato novo ou elemento probatório hábil a infirmar o contexto que justificou a concessão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A concessão de medidas protetivas de urgência previstas na Lei nº 11.340/2006 exige apenas prova sumária da ocorrência de violência ou ameaça, não sendo necessária a existência de processo penal em curso.

A palavra da vítima, quando harmônica e corroborada por outros elementos, possui especial valor probatório em casos de violência doméstica e familiar.

As medidas protetivas têm natureza precaucional e devem ser mantidas enquanto persistir o risco à vítima, sendo desnecessária prova cabal da ameaça, bastando a demonstração de verossimilhança e contemporaneidade.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 1º, III; Lei nº 11.340/2006, arts. 18, 19, § 4º, 21 e 22; CPC/2015, art. 489.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo nº 1.249, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, j. 06.10.2022; STJ, AgRg no AREsp nº 2462460/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, T5, j. 04.06.2024, DJe 06.06.2024; STJ, AgRg no AREsp nº 2285584/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, T5, j. 15.08.2023, DJe 18.08.2023; STJ, AgRg no HC nº 496973/DF, Rel. Min. Felix Fischer, T5, j. 07.05.2019, DJe 13.05.2019; TJ-SP, Agravo de Instrumento nº 2140209-82.2023.8.26.0000, Rel. Des. José Vitor Teixeira de Freitas, j. 27.05.2024; TJ-MG, Apelação Criminal nº 01347168920188130035, Rel. Des.ª Kárin Emmerich, j. 23.10.2024;
TJ-PR, HC nº 0050032-90.2020.8.16.0000, Rel. Des. Antonio Loyola Vieira, j. 24.10.2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por Yuri Melo Navarro Gonçalves em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Santarém, que julgou procedente o pedido de medidas protetivas formulado por P. D. S. P., deferindo liminarmente providências cautelares nos termos da Lei nº 11.340/2006.

Na origem, a requerente noticiou agressões verbais e ameaças reiteradas, especialmente registradas em 15 de julho de 2024. Com base nos elementos probatórios, inclusive boletim de ocorrência, prints de conversas via aplicativo de mensagens e áudios, foi deferida medida protetiva determinando, entre outras, a proibição de o requerido se aproximar da vítima a menos de 100 metros, manter contato por qualquer meio, frequentar locais por ela frequentados, bem como proferir ameaças ou outras formas de intimidação.

A sentença de primeiro grau (ID 25823262) acolheu os fundamentos do pedido, considerando suficientes as declarações da vítima e o parecer favorável do Ministério Público, mantendo as medidas protetivas pelo prazo de um ano, prorrogáveis conforme persistência da situação de risco.

Em suas razões recursais (ID 25823268), o apelante alega ausência de provas robustas que justifiquem a manutenção das medidas protetivas. Sustenta que reside em cidade de médio porte, com limitações de convívio e lazer, e que não há risco atual ou iminente à integridade física ou psicológica da recorrida. Argumenta, ainda, que houve julgamento antecipado da lide sem a devida dilação probatória, requerendo a revogação das medidas por ausência de fumus boni iuris e periculum in mora.

Ao final, pleiteia o provimento do recurso, com a revogação das medidas protetivas impostas.

Foram apresentadas contrarrazões pela apelada (ID 25823275), requerendo a manutenção da sentença. Defende que há contemporaneidade nas condutas relatadas, asseverando que permanece a situação de violência psicológica. Ressalta a relevância da palavra da vítima nos crimes de violência doméstica, apontando ainda que o apelante não trouxe aos autos qualquer elemento probatório capaz de afastar as alegações constantes nos autos. Sustenta a necessidade da tutela inibitória em favor da integridade da mulher, invocando farta jurisprudência dos tribunais pátrios.

O Ministério Público Estadual (ID 27254167), em parecer fundamentado, manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso, destacando que as medidas protetivas possuem caráter autônomo, não exigindo processo penal em curso, e que os elementos constantes nos autos são suficientes para justificar a manutenção da decisão.

É o relatório.

Processo apto à inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

Belém (PA), data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

VOTO

I – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressuposto
s
e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

II – Do mérito Recursal

Analisando detidamente a peça recursal, tenho que o cerne da controvérsia consiste em averiguar se encontram-se preenchidos os requisitos legais para deferimento de medidas protetivas, nos termos do art. 22 da Lei nº 11.340/06, chamada Maria da Penha.

Para fins de concessão das medidas protetivas, previstas no art. 22 da Lei Maria da Penha, a doutrina elenca como pressupostos o
fumus boni iuris
,
ou seja, um conjunto probatório mínimo que permita concluir pela probabilidade de ocorrência de violência doméstica e familiar contra a mulher. Não é necessário prova cabal, pois a lei fala apenas em cognição sumária, nos termos de seu art. 19, §4º. Vige, segundo a doutrina de Renato Brasileiro (2025, p. 1.596-1597), a regra probatória do
in dubio pro tutela,
sendo as medidas protetivas orientadas pela lógica da precaução, ou seja, havendo dúvida, concede-se a tutela com vistas a evitar maiores danos à parte vulnerável da relação social. Também têm como pressuposto o
periculum in mora
,
ou seja, as medidas protetivas, como ações de tutela inibitória que são, visam proteger a pessoa humana diante de situação de iminente risco. Autorizam a concessão de tutela judicial, de modo liminar, por força da urgência do provimento, sem o qual o bem jurídico tutelado há de perecer e,
in casu,
por bem jurídico tem-se a vida da vítima, sua liberdade, sua integridade corpórea, saúde física e mental, entre outros, que venham a ser atacados por conta de conduta abusiva do agressor.

Pode-se falar, ainda, na
necessidade de contemporaneidade
entre a conduta do agressor e a concessão das medidas protetivas, sem a qual o requisito do
periculum in mora
cai por terra, dada a falta de urgência na atuação judicial. Nesse sentido, vastos são os precedentes judiciais pátrios (TJ-SP - Agravo de Instrumento: 2140209-82 .2023.8.26.0000 São Paulo, Relator.: José Vitor Teixeira de Freitas, Data de Julgamento: 27/05/2024, 8ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 27/05/2024; TJ-MG - Apelação Criminal: 01347168920188130035, Relator.: Des.(a) Kárin Emmerich, Data de Julgamento: 23/10/2024, Câmaras Especializadas Crimina / 9ª Câmara Criminal Especializa, Data de Publicação: 23/10/2024; TJ-PR - HC: 00500329020208160000 PR 0050032-90.2020 .8.16.0000 (Acórdão), Relator.: Desembargador Antonio Loyola Vieira, Data de Julgamento: 24/10/2020, 1ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 12/11/2020).

Diante de grande celeuma doutrinária e jurisprudencial sobre a natureza jurídica das medidas protetivas e outras questões sobre as quais a lei se omitiu, o Superior Tribunal de Justiça, por meio da técnica de julgamento de demandas repetitivas, editou o tema nº 1.249, que enunciou as seguintes teses, de modo vinculante, as quais são também importantes mencionar:

I - As medidas protetivas de urgência (MPUs) têm natureza jurídica de tutela inibitória e sua vigência não se subordina à existência (atual ou vindoura) de boletim de ocorrência, inquérito policial, processo cível ou criminal.

II - A duração das MPUs vincula-se à persistência da situação de risco à mulher, razão pela qual devem ser fixadas por prazo temporalmente indeterminado;

III - Eventual reconhecimento de causa de extinção de punibilidade, arquivamento do inquérito policial ou absolvição do acusado não origina, necessariamente, a extinção da medida protetiva de urgência, máxime pela possibilidade de persistência da situação de risco ensejadora da concessão da medida.

IV - Não se submetem a prazo obrigatório de revisão periódica, mas devem ser reavaliadas pelo magistrado, de ofício ou a pedido do interessado, quando constatado concretamente o esvaziamento da situação de risco. A revogação deve sempre ser precedida de contraditório, com as oitivas da vítima e do suposto agressor. Em caso de extinção da medida, a ofendida deve ser comunicada, nos termos do art. 21 da Lei n. 11.340/2006.

No caso em análise, cuida-se de recurso de apelação interposta por Yuri Melo Navarro Gonçalves contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Santarém, que julgou procedente o pedido formulado por Priscila de Sousa Pontes, concedendo-lhe as medidas protetivas de urgência previstas na Lei nº 11.340/2006 – Lei Maria da Penha –, as quais foram fixadas pelo prazo de um ano, podendo, conforme estabelecido, ser prorrogadas diante da persistência do risco.

A insurgência do apelante funda-se, essencialmente, na alegada inexistência de elementos de prova aptos a justificar a imposição das medidas protetivas. Sustenta que o deferimento se deu de forma prematura, sem a devida instrução probatória e sem demonstração da presença do fumus boni iuris e do periculum in mora, requisitos necessários à concessão da tutela de urgência de natureza inibitória.

Revela-se, todavia, infundada a tese recursal.

Conforme amplamente consolidado no âmbito jurisprudencial e doutrinário, as medidas protetivas de urgência previstas na Lei Maria da Penha possuem natureza jurídica autônoma e finalidade eminentemente cautelar, visando prevenir danos irreparáveis à integridade física e psicológica da mulher em situação de violência doméstica e familiar, bastando, para tanto, a presença de indícios razoáveis de perigo atual ou iminente.

Destarte, conforme salientado pelo Juízo de origem, não se exige, para a concessão da medida, o início de ação penal ou a formação da culpa. A jurisprudência pátria reconhece que a palavra da vítima, quando harmônica e coerente com os elementos coligidos, possui especial relevo, sobretudo no âmbito da violência de gênero, em que os atos são, com frequência, praticados em ambientes privados, afastados da presença de testemunhas.

Nesse sentido, vastos são os precedentes do STJ, enquanto guardião da legislação federal (STJ - AgRg no AREsp: 2462460 SP 2023/0325261-8, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 04/06/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/06/2024; STJ - AgRg no AREsp: 2285584 MG 2023/0022027-0, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 15/08/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/08/2023; STJ - AgRg no HC: 496973 DF 2019/0063913-8, Relator.: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 07/05/2019, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/05/2019).

A moldura fática delineada nos autos revela que a requerente noticiou ofensas verbais reiteradas, ameaças psicológicas e intimidações proferidas pelo ex-companheiro, inclusive com registros audiovisuais, áudios e capturas de tela de conversas via aplicativo de mensagens, elementos que foram devidamente apreciados e valorados pelo magistrado sentenciante e pelo Ministério Público.

O recorrente, por sua vez, limita-se a apresentar negativa genérica, sem trazer qualquer prova ou elemento idôneo capaz de infirmar os fatos narrados pela vítima. Além disso, os documentos apresentados pela ofendida revelam um padrão de conduta abusiva, que não pode ser ignorado pelo Judiciário sob pena de omissão diante da ameaça à dignidade e à integridade de uma mulher vulnerável.

A sentença foi proferida com acurada fundamentação, nos termos do artigo 489 do CPC, com a devida indicação da base legal (arts. 18 e 19 da Lei 11.340/2006), e observância aos princípios constitucionais da ampla defesa, do contraditório e da proporcionalidade, fixando medidas razoáveis e compatíveis com o fim pretendido, quais sejam: proibição de aproximação, contato e perseguição da ofendida, com a devida ressalva do direito de convivência com a filha do casal, mediado por terceira pessoa.

Quanto ao argumento defensivo relacionado à suposta restrição do direito de lazer do apelante, tal alegação também não se sustenta.

Em primeiro lugar, porque o direito à integridade física e psicológica da vítima encontra amparo constitucional no princípio da dignidade da pessoa humana e goza de prevalência em situações de conflito com interesses individuais menos relevantes. Em segundo lugar, verifica-se que a cidade de Santarém, embora de médio porte, possui uma ampla gama de espaços públicos, serviços e opções de convívio, sendo possível ao recorrente exercer plenamente sua liberdade de locomoção e socialização dentro dos limites impostos judicialmente.

Também não vislumbro qualquer desproporcionalidade nas medidas protetivas aplicadas, pois estas somente limitam o direito de locomoção do Requerido no que diz respeito à proximidade da vítima. Não configuram as medidas pena antecipada ou indevida restrição de liberdade, mas sim instrumento de preservação da dignidade e segurança da mulher, sendo justificado o afastamento.

Nesse sentido, válido relembrar que no âmbito das medidas protetivas, aplica-se o princípio da precaução ou
do in dubio pro tutela,
logo, na falta de prova cabal de que o contexto de violência doméstica deixou de existir, é forçosa a manutenção das medidas, até que reste provado nos autos a modificação da situação fática inicialmente vislumbrada. Ademais, consoante o tema nº 1249 do STJ, alhures transcrito, as medidas protetivas devem manter-se vigentes enquanto perdurar o risco à vítima, por tempo indeterminado, até o momento em que reste provada a modificação do contexto fático, que ensejou sua concessão.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO,

mantendo, na íntegra, a decisão objurgada, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

Belém, 05/12/2025